Tribunal: TJDFT
Processo: 0703589-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. REJEITADA. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONSIDERADOR. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO AUTOMÁTICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO. REGULARIDADE. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RESTABELECIMENTO DE CRÉDITO. LIVRE INICIATIVA.

1. Pelo princípio da dialeticidade, incumbe à parte recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais os argumentos poderiam determinar a sua modificação, guardando a devida correspondência. No caso dos autos, ao confrontar os argumentos deduzidos no recurso com as razões de decidir empregadas na sentença, é possível constatar, ao menos do ponto de vista meramente formal, a existência de uma relação lógica de ideias que se contrapõem, tratando-se de proposições antagônicas. Preliminar rejeitada.

2. Os documentos acostados ao recurso de apelação da instituição financeira referem-se a acontecimentos anteriores à própria propositura da demanda, de maneira que, por não se referirem a fatos novos, poderiam ter sido apresentados no estágio processual adequado, quando de sua manifestação defensiva, não caracterizando hipótese abrigada pelo artigo 435 do Código de Processo Civil.

3. A demonstração, ou não, dos fatos narrados pela parte autora é questão relacionada ao próprio mérito da demanda, e que, desse modo, conduz à procedência ou à improcedência da pretensão, o que se denota do artigo 373, inciso I, do diploma processual, não figurando tais elementos como causa de inépcia.

4. Conquanto seja aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor, para que a inversão pudesse ser deferida, deveria a parte autora ter apresentado alguma fundamentação razoável capaz de justificar quais circunstâncias a impossibilitaram de reunir elementos de prova, o que poderia evidenciar alguma situação de hipossuficiência e conferir maior plausibilidade aos seus argumentos.

5. Em se tratando de relação jurídica regida pela Lei no 8.078/90, a inscrição indevida do consumidor em cadastro de inadimplência gera responsabilidade objetiva do fornecedor por caracterizar-se como defeito relativo à prestação do serviço, nos exatos termos em que dispõe o artigo 14 desta norma. Desse modo, para que pudesse elidir a sua responsabilidade, cabia à instituição financeira provar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros ou, ainda, a inexistência do defeito na prestação do serviço.

6. Sendo in re ipsa o dano moral decorrente de negativação indevida, é desnecessária a comprovação material de quaisquer prejuízos ou mesmo da intensidade do sofrimento experimentado pelo ofendido.

7. A dificuldade na mensuração do valor da indenização exige que o magistrado busque em seu senso prático, atentando às peculiaridades de cada caso concreto, estabelecendo critérios para embasar sua decisão, devendo sopesar especialmente as condições econômicas e sociais do ofendido e do ofensor, as circunstâncias do fato, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar em enriquecimento sem causa.

8. Segundo Superior Tribunal de Justiça, no caso de indenização por danos morais, os juros de mora devem fluir da data do evento danoso - em se tratando de responsabilidade extracontratual (Súmula no 54 do STJ) - ou da citação - na hipótese de responsabilidade contratual (art. 405 do Código Civil).

9. A pretensão autoral de repetição de valores em dobro revela-se descabida, não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de demonstrar que a cobrança era indevida, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

10. Considerando que a instituição financeira atua no mercado de consumo, estando sujeita aos riscos inerentes à sua atividade, eventual interferência do Poder Judiciário na gestão de seus negócios, à margem de qualquer previsão legal, afigura-se descabida, além de representar violação aos princípios constitucionais da legalidade e da livre iniciativa, sendo inviável o acolhimento do pedido de restabelecimento dos limites bancários.

11. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.